Tribunal: TJDFT
Processo: 0732528-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CORRETIVO – RECONSTRUÇÃO COM PRÓTESE MAMÁRIA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – CARÁTER URGENTE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO REFORMADA.

1. Se a realização do procedimento cirúrgico de reconstrução com prótese mamária é indicada como urgente e necessária para combater a patologia acometida pela segurada - correção do excesso de pele e flacidez que geram limitações funcionais, estéticas, de higiene e psicossociais (hipertrofia com ptose mamária significativa; dor constante; intertrigo; dermatite de repetição e transtorno dismórfico corporal) - mostra-se patente a presença de risco concreto, atual e iminente, estando presentes os requisitos que justificam o deferimento da medida antecipatória vindicada.

2. Em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora de saúde buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.